Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-35.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. POSSE INJUSTA CONCEDIDA POR QUEM NÃO TINHA LEGITIMIDADE PARA TANTO. MERA DETENÇÃO QUE NÃO INDUZ POSSE AD USUCAPIONEM. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. ART. 373, II, CPC. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. POSSE INJUSTA CONCEDIDA POR QUEM NÃO TINHA LEGITIMIDADE PARA TANTO. MERA DETENÇÃO QUE NÃO INDUZ POSSE AD USUCAPIONEM. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. ART. 373, II, CPC. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS QUE TAMPOUCO PROSPERA. RÉ QUE OCUPOU O IMÓVEL DE FORMA GRATUITA, SEM CONTRAPRESTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1221 DO CC. PRECEDENTES. ADEMAIS, A CIÊNCIA DA RÉ ACERCA DO VÍCIO DA POSSE, PORQUE TRANSFERIDA POR QUEM NÃO TINHA DIREITO DE FAZÊ-LO, AFASTA A ALEGADA BOA-FÉ NA OCUPAÇÃO DO BEM. PERDIMENTO DE EVENTUAIS BENFEITORIAS CABÍVEL À LUZ DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. APELO DOS AUTORES PROVIDO.